Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-80.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001064-80.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RODRIGUES - CPF: 274.624.631-72 (APELADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 568.205.181-53 (APELADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (APELANTE), KAROLLAINY PERREIRA DO PRADO - CPF: 059.537.681-92 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO FERREIRA - CPF: 103.321.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELGITA BARBOSA FERREIRA - CPF: 459.456.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL ANTONIO ALVES - CPF: 384.694.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA MEDEIROS ALVES - CPF: 002.255.591-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIVIDADE FREIRE DE SOUZA - CPF: 038.766.108-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 627.847.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ALVES FILHO - CPF: 003.295.871-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR ADRIANO ALVES - CPF: 879.761.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO BRUNO ALVES - CPF: 910.895.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMESON FREIRE DE SOUZA - CPF: 013.800.771-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ODAIR DE SOUZA - CPF: 667.478.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 849.250.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FELIPE ALVES - CPF: 109.830.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BRUNO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001064-80.2016.8.11.0003.

APELANTE:
ESPÓLIO DE JÚPIA DE OLIVEIRA MESTRE.

APELADOS:
CARLOS ROBERTO RODRIGUES e OUTROS.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO FORO – REJEITADAS -

- MÉRITO - POSSE - PRAZO DE 14 (QUATORZE) ANOS - AUSENTE OPOSIÇÃO -
ANIMUS DOMINI
- COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tendo sido analisada as razões e fundamentações apresentadas pela parte recorrente, oportunizadas e produzidas as provas pertinentes ao pleito, não há falar em cerceamento de defesa.

Não há se falar em incompetência em razão do foro, quando fora analisada a matéria na Comarca que abrange o referido município.

Estando o imóvel registrado em nome da parte requerida, está possui legitimidade para responder a ação de usucapião.

Havendo prova do preenchimento dos requisitos da usucapião especial, notadamente a posse mansa, pacífica, com animus domini, pelo prazo de 20 (vinte) anos, demonstrada que a área se adequa à exigência legal, a confirmação da sentença de procedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001064-80.2016.8.11.0003.

APELANTE:
ESPÓLIO DE JÚPIA DE OLIVEIRA MESTRE.

APELADOS:
CARLOS ROBERTO RODRIGUES e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE JÚPIA DE OLIVEIRA MESTRE
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Usucapião n. 1001064-80.2016.8.11.0003, julgou procedente o pedido para o fim declarar o favor a favor dos Recorridos a Usucapião da área de 24,1729 hectares, no município de São José do Povo-MT, parte da matrícula 62.161 do cartório do 1º Ofício da comarca de Rondonópolis-MT, registrado no Livro 2, denominado Sítio El Shadai.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao fundamento de que no caso dos autos não há falar em revelia, uma vez que a citação restou perfectibilizada em 07/10/2019, sendo que a contestação 25/10/2019, de forma tempestiva, em observância ao ponto facultativo no interregno do seu prazo.

Aduz a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a ação originária versa sobre um lote situado no município de São José do Povo, em frente a Rodovia MT 459, que liga São José do Povo ao Distrito de Alto Bandeirantes – propriedade que se estende da rodovia ao Córrego do Retiro (São José do Povo) – e a matrícula da propriedade da apelante indicada nos itens 1 e 5, da peça vestibular; a qual não acompanhou a inaugural situa-se na Gleba Cascata, com fundos no Rio Tadarimana, do CRI de Rondonópolis-MT.

Defende, ainda, a incompetência do foro da Comarca de Rondonópolis, uma vez que o se o imóvel está situado na Comarca de São José do Povo, a ação deveria ter sido proposta neste local.

No mérito, afirmam que o imóvel objeto da lide possui localização diversa do imóvel de sua propriedade, mesmo porque o debatido nos autos se encontra às margens da MT 459, sendo que o lhe pertence está a quilômetros de distância da referida rodovia.

Aponta que até o presente momento não fora juntada a documentação solicitada pela UNIÃO para a comprovação da localização da área usucapida.

Argumenta a ausência de documentação suficiente para comprovar o domínio sobre a área, o que inclusive gera prejuízos a terceiros interessados.

Alega que não foram analisados os requerimentos apresentados em sede de Embargos de Declaração, sendo que a decisão fora proferida de forma genérica.

Ao final querer o provimento do recurso para que sejam acolhidas a preliminares aventadas, anulando a sentença ora combatida. E no mérito, que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id. 231889379, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, nota-se que a parte apelante sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau aplicou indevidamente a revelia no presente caso.

No entanto, analisando detidamente os autos, embora tenha mencionado na sentença sobre a

“revelia”, não a aplicação de fato dos seus efeitos, haja vista que foram analisados todos os fatos e fundamentos apontados pela parte recorrente.

Imperioso mencionar que houve apenas um erro de cunho material, mas que não prejudicou a análise das razões e fundamentações apresentadas.

É oportuno mencionar que, inclusive, fora oportunizada a produção das provas pertinentes ao pleito.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO FORO

Verifica-se dos autos que o apelante arguiu incompetência do foro da Comarca de Rondonópolis, uma vez que se o imóvel está situado na Comarca de São José do Povo, a ação deveria ter sido proposta no referido local.

No entanto, sem maiores delongas, o Município de São José do Povo sequer possui Comarca instalada, sendo que a Comarca de Rondonópolis é competente para analisar as demandas da referida localidade.

A referida competência é facilmente encontrada no
site
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que informa devidamente sobre as Comarcas existentes e os Município abrangidos pela sua competência.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ainda em sede de preliminar, a parte recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a ação originária versa sobre um lote situado no município de São José do Povo, em frente a Rodovia MT 459, que liga São José do Povo ao Distrito de Alto Bandeirantes – propriedade que se estende da rodovia ao Córrego do Retiro (São José do Povo) – e a matrícula da propriedade da apelante indicada nos itens 1 e 5, da peça vestibular; a qual não acompanhou a inaugural situa-se na Gleba Cascata, com fundos no Rio Tadarimana, do CRI de Rondonópolis-MT.

No entanto, da simples análise dos documentos apresentados e da inicial colacionada aos autos, é possível observar que os recorridos pretendem a usucapião da área de 24,1729 hectares, no município de São José do Povo-MT, parte da matrícula 62.161 do cartório do 1º Ofício da comarca de Rondonópolis-MT, registrado no Livro 2, denominado Sítio El Shadai, sendo que da matrícula é possível extrair que o bem se encontrava em nome da Sr. JÚPIA DE OLIVEIRA MESTRE, motivo pelo qual o seu Espólio é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Portanto, rejeito a preliminar ora aventada.

VOTO - MÉRITO

Verifica-se dos autos que os apelados CARLOS ROBERTO RODRIGUES ajuizaram a Ação de Usucapião originária em face do apelante ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, objetivando a consolidação da propriedade do imóvel com 24,1729 hectares, localizado no município de São José do Povo-MT, parte da matrícula 62.161 do cartório do 1º Ofício da comarca de Rondonópolis-MT, registrado no Livro 2, denominado Sítio El Shadai
.

Pois bem.

A fim de dirimir a lide assinala-se que, dentre os modos de se adquirir o domínio de uma propriedade imobiliária, afigura-se a usucapião, que depende, à sua eficácia, de que uma posse se prolongue, mansa e pacificamente, sem oposição ou interrupção, por um lapso temporal, mais exíguo ou maior, conforme a natureza da ocupação da área a usucapir.

Quanto à usucapião rural, estabelece o art. 191, caput, da Constituição da República:

"Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade."

No mesmo sentido, o artigo 1.239, do Código Civil:

“Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Constitui requisito essencial a caracterizar a usucapião rural especial, portanto, o exercício da posse mansa e pacífica por ao menos cinco anos ininterruptos, em área rural não superior a 50ha, que seja produtiva, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, sendo que, demonstrados tais elementos, necessária se torna a busca da tutela jurisdicional para invocar a prescrição aquisitiva e o consequente domínio do imóvel.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, pois evidenciados os requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva almejada, inexistindo a comprovação, por parte da apelante, de se tratar de posse precária, ou qualquer outra hipótese.

A presença do
animus domini
dos apelados, bem como a sua posse mansa e ininterrupta sobre o imóvel em litígio desde o ano de 2010, ou seja, há mais de 14 (quatorze) anos, restaram evidenciados pelos documentos carreados na inicial, especialmente quanto aos tributos sobre o imóvel que estão em seu nome.

As testemunhas ouvidas em juízo, por ocasião da audiência de instrução e julgamento corroboram as assertivas da parte autora e as demais provas trazidas aos autos, na medida em que afirmam que os recorridos são conhecidos como dono do imóvel.

Quanto ao requisito consistente no tamanho do terreno
a área do imóvel que se pretende usucapir é de
24,1729 hectares
, inferior ao exigido no citado dispositivo legal, qual seja, 50 ha.

Assim sendo, tem-se que os apelados demonstram estarem presentes os requisitos para a prescrição aquisitiva na modalidade especial rural, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de R$2.000 (dois mil reais) para o patamar de R$2.200 (dois mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024